Tribunal: TJSP
Processo: 2079112-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
r na sede processual escolhida – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2079112-86.2020.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 2a Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 12/12/2020; Data de Registro: 12/12/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/12/2020

Data de publicação:

12/12/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de obscuridade e/ou omissão – Não configurada – Acórdão devidamente fundamentado, nada havendo a declarar ou complementar na sede processual escolhida – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2079112-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Santos, em que são embargantes DARIO BERZIN e SERGIO BERZIN (ESPÓLIO),
são embargados JOSE SERGIO BERZIN e ADRIANA PEGAS BERZIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E ALVARO PASSOS.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 2079112-86.2020.8.26.0000/50000
No na origem: 1007689-17.2018.8.26.0562
Embargantes: Dario Berzin (Inventariante) e Sergio Berzin (Espólio)
Embargados: José Sergio Berzin e Adriana Pegas Berzin
Comarca: Santos 2a Vara de Família e Sucessões
MMa. Juíza de 1a instância: Suzana Pereira da Silva
VOTO No 39581
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
ocorrência
de
obscuridade
e/ou
omissão

Não
configurada
Acórdão devidamente fundamentado, nada
havendo a declarar ou complementar na sede processual
escolhida Embargos rejeitados.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do o v.
acórdão de fls. 97/102 dos autos em apenso, com fundamento no
artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.
2.
Os embargantes sustentam, em resumo, que a decisão
colegiada foi obscura/omissa em relação à manutenção ou não do
efeito suspensivo concedido em sede de liminar, até o efetivo trânsito
em julgado da decisão que julgou o agravo de instrumento, ou sobre
a tese de coisa julgada ventilada nas razões de agravo, razão pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
qual requerem o provimento dos presentem embargos, para
esclarecimento das matérias retro mencionadas.
FUNDAMENTOS.
3.
Conheço dos embargos, porém não os acolho nos termos que
passo a expor.
4.
Em que pesem as razões recursais, não vislumbro nenhum dos
requisitos
ensejadores
dos
embargos
declaratórios,
mais
especificamente a ocorrência de obscuridade e/ou omissão
conforme apontado.
5.
Consoante se infere de todo o processado, os ora embargantes
insurgem-se contra acórdão que, nos autos de inventário, manteve a
r. decisão interlocutória agravada, a qual havia determinado a
colação de imóvel localizado no Edifício Turim.
6.
Apontam que não teria ficado claro se o efeito suspensivo
dado em sede de cognição sumária estaria vigente. Sem razão,
contudo.
7.
Referida ilação é completamente descabida, pretendendo a
parte, em verdade, se valer de sua própria torpeza, porquanto,
quando do julgamento do mérito recursal, entendeu-se que a r.
decisão agravada deu correta solução a pendenga objeto do
debate trazido pelo inventariante em suas razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Quanto ao mais, não há obscuridade no julgado no que tange
aos fatos e aos fundamentos do posicionamento adotado, ou
equívoco na apreciação da temática discutida nos autos.
9.
Examinando criteriosamente as razões dos embargos, verifica-
se que, na verdade, pretendem os embargantes, sob o fundamento
de vício no acórdão, renovar a discussão quanto à análise dos fatos,
da prova e da legislação aplicada ao caso, conferindo efeito
infringente a um recurso que, como regra, não ostenta esta natureza.
10.
Vale considerar que não é viável o uso do presente recurso
para obter a justificativa quanto à posição ou o entendimento
adotados no julgado embargado, considerando que já expostos. De
fato, os embargos de declaração servem para aclarar, dizer de novo
o que já foi dito, e não para modificar o que já foi examinado.
11.
Ademais, o acórdão embargado é bastante claro ao
solucionar a controvérsia dos autos, posto que consideradas todas as
particularidades que envolvem à colação do referido bem imóvel
doado em 2008, ainda que o beneficiado (ora inventariante) diga se
tratar de doação feita da parte disponível da herança.
12.
No ponto, cumpre reforçar que que o artigo 544, do Código
Civil, é categórico ao dispor que: “A doação de ascendentes a
descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do
que lhes cabe por herança”. E, por importar em adiantamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
herança, há necessidade de se trazer à colação a parte do
patrimônio doada, sendo certo que a determinação judicial tão
somente busca a apuração da totalidade do acervo hereditário,
bem como a verificação da parte disponível, com intuito de igualar
as legítimas, se o caso, não havendo que se falar igualmente em
prescrição, porquanto não se discute o ato em si ou se pretende a
anulação da vontade manifestada pelo de cujus em vida.
13.
A dispensa à colação não se presume, devendo constar
expressamente no texto do ato, o que, in casu, não se fez (vide doc.
de fls. 66/68, do instrumento de agravo em apenso), motivo suficiente
para a manutenção da r. decisão agravada e, consequentemente
do desprovimento do agravo, nada havendo para ser aclarado,
complementado ou alterado nesta sede processual.
14.
Anote-se, oportunamente, que o órgão julgador não está
obrigado a rebater um a um os argumentos da parte, se encontra
fundamento jurídico para embasar sua decisão, não ocorrendo
ofensa às legislações mencionadas e tampouco a não observância
das provas produzidas.
15.
Por fim, registro que a oposição de embargos declaratórios
com intuito manifestamente protelatório será apenada com multa,
conforme prevê a legislação.
16.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO OS EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR